Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712146-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME REU: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME contra SERVIMED COMERCIAL LTDA. O autor alega: “A presente rescisória começa pelo pedido apresentado pela ré na ação originária. Em virtude da negativa de seu registro, a ré propôs ação contra a autora pedindo a anulação do registro do nome empresarial da autora e que a autora fosse compelida a alterar o nome empresarial registrado na Junta Comercial do DF, a fim de se evitar colidência e arquivar os seus atos no DF ( ). O pedido para que a autora fosse compelida a alterar o próprio nome é juridicamente impossível. Havendo colidência a Lei determina que a empresário adicione ao nome designação que o distinga (vide art. 1.163, parágrafo único, do CC; art. 108 do Decreto-Lei 7.903/1945). Ou seja, o núcleo do nome é mantido. ( ) a rescisória é cabível porque, ainda que a fundamentação do v. acórdão fosse conforme o direito, fundamentação com a qual não concorda a autora, o Judiciário não poderia impor à autora que se abstivesse de utilizar a marca em seus registros porque a ré não pediu isso na inicial. ( ) o Judiciário também não poderia determinar que a autora providenciasse a alteração do próprio nome comercial, no prazo de trinta dias (sob pela de multa diária de R$ 200,00), por ausência de previsão legal e intromissão do Judiciário na esfera privada da autora, na autonomia da vontade da autora. ( ). O v. acórdão rescindendo, portanto, por ter sido extra petita, violou o art. 460 do CPC/1973: É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’. ( ). A existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora é demonstrada na exposição acima. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, se apoia na ação de cumprimento de sentença proposta pela ré (0034797- 86.2007.8.07.0001) perante o MM Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, DF, que determinou a intimação da autora para que altere o seu nome comercial no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. E uma vez alterado o nome será muito difícil ou impossível reverter a situação, em sendo julgada procedente a rescisória. Até porque, para todos os efeitos, a autora terá de fazer a alteração por 'vontade própria', uma vez que nenhuma ordem judicial foi ou será dirigida à Junta Comercial do DF.“ E pede: "Ante o exposto, requer: a) liminarmente, em sede de tutela de urgência, que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença n. 0034797-86.2007.8.07.0001 perante o 29 MM Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, DF, até o julgamento do mérito da presente ação; b) a oportunidade de produzir todo tipo de prova admitido em direito, em especial, a documental; c) a citação da ré para se defender; d) seja aceito o depósito de 5% sobre o valor da causa; e) em JUDICIUM RESCINDENS, a rescisão do v. acórdão rescindendo n. 685291, proferido pela E. 2a Turma Cível do TJDFT, pela violação ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF); ao art. 47 do CPC/1973; ao art. 267, I e IV, do CPC/1973; ao art. 295, I, parágrafo único, III, IV, do CPC/1973; ao art. 460 do CPC/1973; ao art. 1.163, parágrafo único, do CC e ao art. 108 do Decreto-lei 7.903/1945; e, f) em JUDICIUM RESCISSORIUM, novo julgamento da apelação 0034797-86.2007.8.07.0001, para extinguir o processo sem julgamento do mérito ou julgar o apelo como de direito, e, de consequência, declarar prejudicado o v. acórdão n. 740904, por perda de objeto. Caso assim não decida essa E. Corte, então requer: g) em JUDICIUM RESCINDENS, a rescisão do v. acórdão rescindendo n. 740904, proferido pela E. 1a Câmara Cível do TJDFT, por erro de fato e por manifesta violação ao art. 1.166, caput, e parágrafo único, do CC; ao art. 59 da Lei n. 5.772/71; aos arts. 125 e 129 da Lei 9.279/96; ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao art. 458, II, do CPC/1973, e ao art. 93, IX, da CF; e, h) em JUDICIUM RESCISSORIUM, novo julgamento da lide para que prevaleça o voto vencido do Desembargador Relator, J.J. COSTA CARVALHO, quando do julgamento da apelação pela 2a Turma Cível do TJDFT, que negara provimento ao apelo da ré, ou julgar a matéria não unanime conforme entender de direito”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações do autor de que “a rescisória é cabível porque, ainda que a fundamentação do v. acórdão fosse conforme o direito, fundamentação com a qual não concorda a autora, o Judiciário não poderia impor à autora que se abstivesse de utilizar a marca em seus registros porque a ré não pediu isso na inicial. ( ) o Judiciário também não poderia determinar que a autora providenciasse a alteração do próprio nome comercial, no prazo de trinta dias (sob pela de multa diária de R$ 200,00), por ausência de previsão legal e intromissão do Judiciário na esfera privada da autora, na autonomia da vontade da autora”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pela ré de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, se apoia na ação de cumprimento de sentença proposta pela ré (0034797- 86.2007.8.07.0001) perante o MM Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, DF, que determinou a intimação da autora para que altere o seu nome comercial no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. E uma vez alterado o nome será muito difícil ou impossível reverter a situação, em sendo julgada procedente a rescisória”, não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se o autor. Cite-se a ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora